Tribunal: TCU
Processo: 004.010/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900092025, modalidade Pregão e Uasg 257045 (Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de refeições completas em regime contínuo, incluindo manipulação, preparo, fornecimento e distribuição de alimentação, com oferta de cinco refeições diárias, além de dietas líquidas e pastosas, para atender as Casas de Saúde Indígena de Novo Progresso e Castelo dos Sonhos.)

Inteiro teor:
Acórdão 596/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico SRP 90009/2025, conduzido pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Tapajós (Dsei Tapajós) para fornecimento de refeições completas às Casas de Saúde Indígena de Novo Progresso e Castelo dos Sonhos, com valor estimado de R$ 2.518.740,90. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que a representante alegou, em síntese: (i) prosseguimento do certame com rito incompatível com o sistema compras.gov.br (envio simultâneo de documentos); (ii) inabilitação irregular por excesso de formalismo e falta de diligência; (iii) deficiência de motivação no recurso; e (iv) publicidade incompleta do contrato no Painel Nacional de Contratações Públicas - PNCP; considerando que a unidade técnica verificou a existência de contradições textuais no edital quanto ao critério de julgamento e prazos de vigência, mesmo após a republicação do instrumento convocatório, o que fere os princípios da transparência e vinculação ao edital (art. 5o da Lei 14.133/2021); considerando que, quanto à inabilitação da representante, restou comprovado que a empresa não apresentou o registro de nutricionista no Conselho Regional de Nutrição (CRN) tempestivamente, tendo o documento sido emitido somente após o encerramento do prazo de habilitação, o que afasta a tese de excesso de formalismo; considerando que não se verificou deficiência de motivação na decisão administrativa, uma vez que a autoridade superior fundamentou o indeferimento do recurso no descumprimento objetivo de item editalício, amparada em diligência que confirmou a emissão extemporânea do documento profissional; considerando a confirmação de que apenas o extrato do contrato foi publicado no PNCP, em desacordo com o art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei 12.527/2011 (LAI) e com a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 1855/2018-TCU-Plenário ), que exige a divulgação do inteiro teor dos ajustes; considerando que, apesar das falhas formais e de publicidade, o certame foi competitivo e resultou em proposta vantajosa (desconto de 42,97% em relação ao valor estimado), tendo o contrato já sido assinado; considerando que a expedição de ciência é medida pedagógica adequada; e considerando os pareceres uniformes da unidade técnica; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei no 14.133/2021, nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 146, 169, inciso II, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, e no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em: a) conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir a medida cautelar pleiteada; c) dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena Tapajós (Dsei Tapajós), sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no PE SRP 90009/2025, para que sejam adotadas medidas preventivas internas: c.1) impropriedades por conter textos dúbios e contraditórios no Edital e seus Anexos, mesmo após pedidos de esclarecimentos, impugnações e republicação do instrumento convocatório, em especial naquilo que tratou do envio simultâneo de proposta com documentos de habilitação, da uniformização do critério de julgamento (menor preço por grupo ou por item), e do prazo de vigência do contrato, em afronta os princípios da transparência, da vinculação ao edital, da razoabilidade, da competitividade, da celeridade, e da economicidade previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021; c.2) ausência de publicação do inteiro teor do contrato, em afronta ao art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei 12.527/2011 (LAI), e à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1855/2018-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Nardes; d) informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 19 ao Dsei Tapajós e à representante; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 004.010/2026-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Tapajós. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Renan Borges Soares (não advogado), representando Chapa Quente Refeições Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.